Tribunal: TJES
Processo: 5007504-77.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007504-77.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIDALVO DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007504-77.2023.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.:
ELIDALVO DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 6508051. Contrarrazões Id. 6508055, estando o Recorrido assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
6508051
), eis que o recurso,
em que pese as alegações do recorrido, preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6508050), em que o juízo
a quo

julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 200,00 (Duzentos reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária, da propositura da demanda, aplicando-se a TAXA SELIC para atualização do valor. CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com j
uros e correção monetária, aplicando TAXA SELIC para ambos, desde a presente data.
”

Trata-se de
ação
indenizatória
sob argumento de que possui plano de internet, contudo não está funcionando corretamente. Entrou em contato com a requerida para solicitar o cancelamento do plano. Porém, foi orientado a mudar o plano para obter mais velocidade e economia. O Autor concordou com a sugestão e agendou uma visita técnica para troca do modem e verificação da conexão para o dia 05/07/23, mas a visita não foi realizada pela Ré. Ao entrar em contato novamente, a visita foi reagendada para o dia 08/07/23, mas mais
uma vez, a Ré não compareceu. Finalmente, a visita ocorreu no dia 12/07/23, mas o técnico enviado foi arrogante e informou que estava tudo correto. O Autor destaca que após a visita técnica a internet ficou completamente sem conexão e desde então ele tem
pago
pelos serviços, mesmo sem poder utilizá-los devido à falta de conexão. Assim, requereu que a ré garanta a qualidade dos serviços ou que o contrato seja rescindido sem mul
ta, danos materiais no v
alor de R$ 200,00 e danos morais.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o recorrido ficou sem internet de 12/07/2023 a 25/07/2023, sendo que a Anatel estabelece o prazo de 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da reclamação, para solução das solicitações de serviços que não puderem ser efetivadas de imediato, não havendo irregularidade. Afirmou que o recorrido cancelou os serviços apesar dos esforços da recorrente. Quanto aos danos materiais, alegou que não há comprovação bem como concedeu
desconto na fatura referente ao mês de julho de 2023, cujo vencimento se deu em 18/07/2023, afastando a alegação de qualquer prejuízo. Além disso, não há que se falar em danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Porém, desse ônus não
se desincumbiu. Cumpre destacar que os fatos descritos na inicial devem ser tomados como verdadeiros, não só em face dos documentos acostados pela parte autora, que corroboram suas alegações conferindo-lhe verossimilhança, como também porque a ré não apresentou prova de que os fatos tenham ocorrido diversamente do que foi declarado pelo requerente, ônus que lhe cabia.

Cumpre consignar que não cabe à parte autora a prova de fato negativo, isto é, de que a requerida deixou de prestar os serviços de forma coerente com a pactuada e esperada, mesmo após reclamação, já que a requerida possui maior facilidade de obtenção destas informações.

Dessa forma, cumpriria à requerida demonstrar e juntar na própria defesa ofertada (momento processual adequado, art. 434 do CPC) a prova do positivo, ou seja, que o serviço de internet não estava sendo prestado de forma defeituosa e que não houve suspensão.

Porém,
tal
não foi feito. Pelo contrário, na contestação, a requerida asseverou que entre 12/07/2023 até
25/07/2023 houve falha na prestação de serviços. Ademais, não há que se falar em aplicação da Resolução 632/2014 da ANATEL, em seu art. 9º, no sentido de que as solicitações de serviços devem ser efetivadas em, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir de seu recebimento, pois o autor apresentou protocolos desde 05/07/2023 (Id. 6508034).

Nesse sentido, também era ônus que competia a ré/recorrida colacionar aos autos essa gravação que gerou os protocolos indicados, o que poderia controverter os fatos articulados na inicial, haja vista que o sistema de mídia interna é de responsabilidade da demandada, valendo-se ainda do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ante a relação de consumo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. OFERTA DE PLANO MAIS VANTAJOSO COM REATIVAÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS COM VALORES MUITO SUPERIORES. ORIENTADA A CONSUMIDORA A DESCONSIDERAR A COBRANÇA QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO. INDICAÇÃO DE VÁRIOS NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, SEM JUNTADA DAS GRAVAÇÕES. ÔNUS DA PROVA QUE TOCAVA À RÉ. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE NÃO COMPORT
A REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008382467, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008382467 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019) (grifo nosso)

O fato é que, no presente caso, não foi demonstrado pela requerida que o serviço de internet permaneceu ativo em seu sistema no período apontado pela parte autora na inicial, sem apresentar erros ou suspensão.

Quanto ao pedido de danos materiais, assiste razão à recorrente. O pedido do autor beira à inépcia. O autor simplesmente requereu R$ 200,00 a título de danos materiais, mas não explicou o motivo. Aliás, foi acostada uma fatura de internet com vencimento em julho de 2023, mas no valor de R$ 135,41 (Id. 6507583). Ocorre que não houve comprovação de que a mencionada fatura foi paga,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos materiais no valor de R$ 300,00.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (internet)
, tratando-se portanto, de lesão moral
in
re

ipsa
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.

Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial

pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.

Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença, em parte, no sentido de minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença, para o fim de minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros a partir da prolação da sentença bem como julgar improcedentes os pedidos de danos materiais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se
incólume
os demais termos da r. sentença guerreada.

Diante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)